Tribunal: TJPA
Processo: 0000724-40.2020.8.14.0130
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000724-40.2020.8.14.0130

APELANTE: WISLEY JHON DA CONCEICAO ALVES CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0000724-40.2020.8.14.0130

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Ulianópolis/PA

Apelante: Wisley Jhon da Conceição Alves Carvalho

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II e §2°- A, I DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Fragilidade probatória à condenação não verificada. Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, em que as demais provas reunidas conferem verossimilhança ao relato, no qual a materialidade e autoria do delito encontra-se plenamente comprovadas.

2) No que concerne ao pedido de desclassificação da qualificadora de uso de arma de fogo, de igual forma, não merece prosperar, posto que a não apreensão ou realização da perícia da arma não elidem a presença da referida qualificadora, se comprovado a sua utilização na prática do crime, especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância neste tipo de crime. Súmula 14 do TJPA.

3) Para a configuração do concurso de pessoas, não é necessário a identificação de todos os agentes que participaram da empreitada criminosa,
bastando, tão somente, a comprovação, por prova idônea da participação de outra pessoa, o que restou verificado no presente caso.

4) Pedido de revogação da prisão preventiva. Indeferido. I
nexiste incompatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto estabelecido para o cumprimento da pena reclusiva, desde que adequada a segregação à modalidade prisional imposta na condenação.

4.1) Quanto aos requisitos da cautelar, entendo restarem devidamente preenchidos os requisitos autorizadores da medida, eis que restou demonstrada a materialidade e autoria delitiva por parte réu (
fumus comissi delict)
, bem como evidencia-se o
periculum libertatis
do agente, em prol da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

5) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 21/02/2022 e 03/03/2022,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 04 de março de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WISLEY JHON DA CONCEIÇÃO ALVES CARVALHO
, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/PA, nos autos da ação penal n° 0000724-40.2020.8.14.0130, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II, §2°-A, I, ambos do CP, fixando a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa sobre o percentual unitário de 1/30 do maior salário mínimo mensal.

Em suas
razões recursais
(Num. 6758661 – Pág. 1/17), o recorrente sustenta que sua condenação ao crime imputado necessita de prova robusta, o que entende não ter sido observado nos autos.

Assevera que não existem nos autos nenhum elemento de prova capaz de trazer a certeza necessária para um decreto condenatório, isso poque, não houve o reconhecimento formal do acusado e pelas circunstâncias do suposto evento, não haveria condições da vítima reconhecer o apelante.

Além disso, defende que não se periciou o suposto vídeo para reconhecer sua veracidade e se efetivamente não fora alterado, bem como nenhuma das testemunhas da acusação presenciaram o fato, pelo o que não podem servir como testemunho válido para embasar a condenação.

Assim, entende que a acusação não logrou êxito em reunir elementos de prova, a fim de ensejar a condenação do acusado, pelo o que requer sua absolvição, por aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Uma vez mantida a condenação, a defesa assevera que não restou demonstrada a presença de outra pessoa a ensejar a majorante de concurso de agentes. Assim, requer a reforma da sentença com consequente modificação do
quantum
da condenação do apelante e alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

De igual modo, entende não ser possível a incidência da qualificadora de emprego de arma de fogo, eis que esta não foi periciada a fim de restar demonstrada sua idoneidade ofensiva, o que a torna imprestável para a caracterização da causa de aumento, em que pese constituir grave ameaça.

Ressalta que não se está discutindo que o objeto foi usado, mas sim que sua exposição ou imposição durante a prática não é suficiente para colocar objetivamente em risco a integridade física da vítima. Sendo assim, requer seja afastada a majorante do emprego de arma imputada na denúncia.

Por fim, requer a revogação da prisão preventiva por ser incompatível com o regime semiaberto fixado pelo juízo ‘a quo’ na sentença.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 7340853 – Pág. 1/9), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se pronunciou elo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 7592435 – Pág. 1/7).

Os autos vieram a mim por redistribuição, em razão da Portaria n° 4.044/2021-GP.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

Analisando os autos, observa-se que o réu foi preso em flagrante na modalidade presumido, em razão de ter sido encontrado com a mesma camisa que usava no dia do roubo. De acordo com a denúncia, a polícia militar, ao tomar conhecimento do ocorrido, “
ciente da características físicas dos autos, apontadas pela vítima, realizou diligências, indo ao encalço do acusado
” – Num. 4500884 – Pág. 2.

Não obstante as razões recursais, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a
decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

A
materialidade do crime
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(Num. 4500884 – Pág. 8 e 10), pelo
Auto de Exibição e Apreensão
(Num. 4500884 – Pág. 11), o qual atestou a apreensão da motocicleta
Honda CG 150 FAN ESDI, de cor preta, placa OTE-2538 e Chassi 9C2KC1680ER428638, em nome de Gleiciane de Carvalho Estrela
e pelos
depoimento do policial militar, arrolado como testemunha na fase judicial
, que afirmou encontrar a moto da vítima quando da apreensão do denunciado:

[00:01:15 ] “A gente tinha informações, foi através de um vídeo, se não me engano, que foi divulgado, ai a gente fez o reconhecimento dele através da roupa que ele tava usando que era a mesma do crime e ai a gente fez a apreensão dele e ele declarou que a moto se encontrava numa casa lá e ele entregou a moto também” (
sic
) [00:01:50] – policial Paulo Roberto Santos Viegas – Id. Num. 4500909.

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Apesar de nenhuma testemunha arrolada nos autos ter, de fato, presenciado o fato criminoso, importa esclarecer que o Policial Militar Paulo Roberto Santos Viegas, o qual realizou a identificação do denunciado e procedeu sua prisão em flagrante, esclareceu em audiência, tal como transcrito supra, que o réu, no momento de sua apreensão, declarou que a moto se encontrava numa casa, entregando a moto, o que indica que o réu tinha vínculo com a res delitiva.

Ressalta-se que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que
as declarações prestadas por policiais, confirmadas em juízo, constituem prova idônea e revestem-se de inquestionável eficácia probatória
(STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Ademais, deve se levar em consideração, ainda, que a
vítima reconheceu o réu
tanto na fase policial, em que lhe foi mostrada cinco fotografias de pessoas diversas, tendo a vítima apontado o ora denunciado como autor do delito (Num. 4500884 – Pág. 13/14),

quanto na fase judicial, por ocasião da audiência, ao ser questionada qual a participação do réu presente naquele ato, respondeu que estava o vendo e que: “
foi ele que pegou a arma e ele que pegou o celular do meu bolso
” (Num. 4500906 – Pág. 2 – 00:00:22).

Ressalta-se que a vítima foi bastante contundente em suas declarações em sede policial e judicial, esta última sob o crivo do contraditório, quando afirma que,
o apelante foi o autor do crime de roubo
, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a harmonia da tese acusatória, sendo
incabível
, portanto, falar em
negativa de autoria.

Embora não se trate de testemunha, o
ofendido tem especial relevância na apuração do crime
. Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

Nesse sentido, analisando o acervo probatório acostado aos autos, verifica-se que o
depoimento da vítima não foi isolado do restante do conjunto probatório
, eis que também restou evidente nos autos que, no dia e hora do fato criminoso, o réu estava nas proximidades do local do crime, conforme se depreende da
filmagem captada da farmácia
juntada sob os Id. 4500938 e 4500939, bem como do próprio interrogatório do réu, este afirmou estar na cidade de Ulianóplis/PA no dia do delito (Num. 4500924 – Pág. 20 – 00:01:25) e, ainda, que
retornou para Vila Ligação na moto, objeto do delito, de carona
(Num. 4500925 – Pág. 21 – 00:00:57).

Somado a isso, o
próprio recorrente, ao ser interrogado em audiência, se reconheceu nas fotos acostadas
ao processo sob o Id. Num. 4500884 – Pág. 18, sendo que, uma das fotografias foi captada, no dia do roubo, em farmácia situada próximo ao local do crime, em que ele
usava a mesma camisa do dia em que foi apreendido
(Num. 4500928 – Pág. 24 – 00:00:32).

Portanto, não se está atribuindo valor absoluto à palavra da vítima, o que, de fato, pode conduzir a condenações injustas, mas sim, trata-se de conferir-lhe a devida relevância quando outros indícios, reunidos, conferem verossimilhança ao relato, o que entendo restar configurado nos presentes autos.

No que tange à valoração da palavra da vítima nos crimes de roubo, cito jurisprudência pátria:

Apelação criminal.
Roubo
. Autoria. Prova.
Depoimento da vítima
.
Quando não contraditada por outro elemento verossímil de convicção, a palavra da vítima tem especial relevância na investigação a autoria de crimes patrimoniais como roubo, já que tais fatos costumam ocorrer clandestinamente
. (TJ-SP. AP 0004350-42.2013.8.26.0045. 2ª Câmara de Direito Criminal. Rel. Sérgio Mazina Martins. Julgamento em 19/01/2021. DJe 19/01/2021) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO
MAJORADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS
VÍTIMAS
E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS - 1) PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIAS E MATERIALIDADES SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS -
RELEVÂNCIA
PROBATÓRIA DA
PALAVRA
DA
VÍTIMA
EM DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO
-
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
REALIZADO NOS MOLDES DO ART. 226 DO CPP - RATIFICAÇÃO EM JUÍZO - 2) REDUÇÃO DE CENSURA BASILAR - PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL - PENA DE MULTA - DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA - READEQUAÇÃO - 3) EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - NÃO ACOLHIMENTO - PROVAS SUFICIENTES QUE ATESTAM SUA UTILIZAÇÃO - 4) DIMINUIÇÃO DO INCREMENTO DECORRENTE DA APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO - VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA - ART. 68, § ÚN., DO CP E SÚMULA 443 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO E OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
É cediço que em
crime
contra o patrimônio, a
palavra
da
vítima
assume
relevância
probatória diferenciada, devendo, inclusive, sobrepor-se as demais versões existentes nos autos, mormente se corroborada por outros elementos de prova aptos a dar segurança ao convencimento do sentenciante quanto à responsabilidade penal do agente
, como in casu, em que há o reconhecimento fotográfico e pessoal realizado nos moldes do art. 226 do CPP, ratificado em juízo, com total segurança por um dos ofendidos que não hesitou em apontar ao acusado como o sujeito que a assaltou no dia dos fatos.

[...]

5) Recurso desprovido e outro parcialmente provido, com a extensão dos efeitos ao insurgente que não recorreu determinado ponto e que se encontra em idêntica situação, nos termos do art. 580 do CPP. (TJ-MT. AP 0003121-53.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 05/12/2021) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO QUALIFICADO
- EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES.
A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIME DE ROUBO OCORRIDO EM LOCAL ERMO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA
,
SOBRETUDO QUANDO NÃO ESTÁ DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA
.
No crime de roubo, normalmente perpetrado em locais ermos, sem testemunhas,
há grande chance de que somente se tenha como comprovação dos fatos a palavra da vítima, exposta de forma segura, reconhecendo o autor do crime e descrevendo o ocorrido
. Afastada a pretensão de absolvição dos réus. Dosimetria da pena mantida. Recurso improvido. Unânime. (TJ-PA. 2018.00929183-96, 186.782, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-03-08, Publicado em 2018-03-12) (grifo nosso).

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença das elementares do crime de roubo
.

No que concerne ao pedido de
desclassificação da qualificadora de uso de arma de fogo
, de igual forma, não merece prosperar, posto que a alegação do réu de que não houve a apreensão da arma, bem como não há indícios de seu potencial lesivo, não é capaz de desconstituir as demais provas constantes dos autos, como a palavra da vítima, que afirma ter sido ameaçada com uma arma, que descreveu como sendo aparentemente de fabricação caseira (Num. 4500906 – Pág. 2 – 00:00:32).

Para a jurisprudência, nos crimes dessa natureza, a não apreensão ou realização da perícia da arma não elidem a presença da referida qualificadora, se comprovado a sua utilização na prática do crime, especialmente pela palavra da vítima que possui especial relevância neste tipo de crime.

Nesse sentido, destaco entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ.
ROUBO MAJORADO
. ART. 157, § 2º, INCISO II, C/C § 2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PLEITOS DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS E DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MATÉRIAS ANTERIORMENTE APRECIADAS PELA CORTE SUPERIOR EM HABEAS CORPUS CONEXO. REITERAÇÃO COM IDÊNTICOS FUNDAMENTOS E PEDIDO NO RECURSO ESPECIAL. PREJUDICIALIDADE.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. RECONHECIMENTO COM BASE NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA
. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...]

5. Por derradeiro, no tocante ao afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, mesmo que ultrapassado o entrave da Súmula n.182/STJ, a pretensão esbarraria, ainda, na Súmula n. 83/STJ.

6.
A Terceira Seção deste Tribunal Superior decidiu ser desnecessária a apreensão da arma utilizada no crime e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva
(EREsp n. 961.863/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI, Desembargador Convocado do TJ/SP), Rel. p/ acórdão Ministro GILSON DIPP, Terceira Seção, julgado em 13/12/2010, DJe 6/4/2011).

7. In casu, conforme destacado no acórdão recorrido, "
o ofendido relatou, em ambas as fases da persecução penal, ter sido abordado com um revólver e que o artefato bélico foi ostensivamente utilizado para impingir temor à vítima [...]", não tendo a defesa se desincumbido do ônus de demonstrar, no curso processual, que a arma era desprovida de potencial lesivo
(e-STJ fl. 454). Desse modo,
ao concluir que o efetivo emprego de arma de fogo foi evidenciado por outros elementos de prova, notadamente a palavra da vítima, afigurando-se legal a incidência da respectiva causa de aumento de pena, o Tribunal de origem decidiu em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior
.

8. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1962339/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021) (grifo nosso).

Em igual sentido, cito entendimento sumular deste E. TJPA:

Súmula nº 14
. É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Quanto a
majorante de concursos de pessoas
, o recorrente requer seu afastamento eis que não restou comprovada a participação de outra pessoa e, por consequência, a modificação do
quantum
da condenação do apelante e alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

É sabido que, para a configuração do concurso de pessoas, não é necessário a identificação de todos os agentes que participaram da empreitada criminosa,
bastando, tão somente, a comprovação, por prova idônea da participação de outra pessoa.

Com efeito, analisando o acervo probatório acostado aos autos, observo que a vítima foi bastante contundente ao afirmar a presença de outro rapaz junto com o denunciado (Num. 4500905 – Pág. 1 – 00:02:02). Além disso, as testemunhas arroladas pela defesa não infirmaram a tese da acusação, eis que nenhuma delas presenciou o fato.

Sendo assim, não há que se falar em afastamento da majorante.

De todo modo, da análise da dosimetria da pena feita pelo magistrado na sentença, observo que
tal causa de aumento não foi usada no cálculo da pena, sequer como circunstância judicial
, ante ao concurso de majorantes no caso concreto. Logo, em razão do princípio da
non

reformatio in pejus
, resta impossibilitada sua incidência para fins de aumento da pena fixada na sentença.

Por fim, quanto ao
pedido de revogação da prisão preventiva
, entendo que não merece prosperar a alegação do recorrente, eis que
inexiste incompatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto
estabelecido para o cumprimento da pena reclusiva, desde que adequada a segregação à modalidade prisional imposta na condenação (STJ. HC 670.189/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021), o que se verificou na sentença em análise.

Ademais, quanto aos requisitos da cautelar, entendo restarem devidamente preenchidos os requisitos autorizadores da medida, eis que restou demonstrada a materialidade e autoria delitiva por parte réu (
fumus comissi delict)
, bem como evidencia-se o
periculum libertatis
do agente, em prol da garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ressalta-se que, em consulta aos autos da execução penal do sentenciado (n° 0004541-94.2020.8.14.0039) no Sistema SEEU, referente, exclusivamente, a este processo criminal, observa-se que, após a sentença, em 13/10/2020, o juízo da execução deferiu a conversão para a prisão domiciliar com monitoração eletrônica (evento 35), todavia, em 25/03/2021, houve a decretação da regressão cautelar de regime, para o regime fechado, em razão do descumprimento das condições de monitoramento (evento 59). Observo que, até o presente momento o réu encontra-se em local incerto e não sabido.

Diante disso, entendo que não há o que ser reformado na sentença nesse particular.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável a r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação vastamente delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 04 de março de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 04/03/2022